Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A EXECUTADO QUE NÃO TEVE BENS PENHORADOS. IMPOSSIBILIDADE.

I. A existência de hipoteca, que inclusive torna imperativa a constrição da “coisa dada em garantia”, segundo o § 3o do artigo 835 do Código de Processo Civil, desqualifica a hipótese de suspensão da execução prevista na parte final do inciso III do artigo 921 do mesmo diploma legal: inexistência de bens penhoráveis.

II. O inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil não traduz hipótese subjetiva de suspensão, ou seja, que leva em consideração a situação processual de cada um dos executados, mas de hipótese objetiva de suspensão que pressupõe o impedimento à continuidade da execução decorrente da inexistência de bens penhoráveis, seja qual for o número de executados ou de qual deles tem lastro patrimonial.

III. Segundo a inteligência dos §§ 1o a 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil, à suspensão da execução devido à ausência de bens penhoráveis, segue-se o arquivamento dos autos e a extinção do processo, num claro indicativo de que se trata de fator objetivo consubstanciado no óbice patrimonial que impede o desenvolvimento da execução, sem possibilidade de suspensão em relação a executados que não sofreram constrição.

IV. Em se cuidando de obrigação solidária, a unidade da prestação subsiste até a sua satisfação integral, inclusive quanto ao aspecto prescricional, presente o disposto nos artigos 204, 275 e 277 do Código Civil.

V. Levando em consideração a existência de duas hipotecas e a determinação de penhora dos imóveis respectivos, não há que se cogitar da suspensão da execução quanto aos executados que não são proprietários desses bens com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

VI. Agravo de Instrumento provido.